Tribunal: TJSP
Processo: 2273461-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus"com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa. Roubos majorados, extorsão e corrupção de menores.
2. Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e

Ementa:
1. "Habeas Corpus"com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa. Roubos majorados, extorsão e corrupção de menores.
2. Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
3. Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada ou da Acusação.
4. Legalidade e imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente já proclamadas por esta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal, em 27.11.2019, no julgamento do "Habeas Corpus"no 2243376-57.2019.8.26.0000. Ausência de alteração fática ou jurídica com relação ao cenário apresentado quando da decretação da prisão cautelar do paciente.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2273461-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDINEI TOMAZ
DE SOUZA e paciente MARCELO GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2273461-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1649
VOTO No 1649
Habeas Corpus no 2273461-26.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autoridade Coatora: Meritíssima Juíza da 16a Vara do Foro Central
Criminal da Barra Funda (São Paulo)
Impetrante: Edinei Tomaz de Souza
Paciente: Marcelo Gonçalves de Lima Junior
Ementa
1. "Habeas Corpus"com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a
formação da culpa. Roubos majorados, extorsão e corrupção de menores.
2. Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo
apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua
flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da
razoabilidade.
3. Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de
desídia da i. Autoridade impetrada ou da Acusação.
4. Legalidade e imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente já
proclamadas por esta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal, em 27.11.2019, no julgamento do
"Habeas Corpus"no 2243376-57.2019.8.26.0000. Ausência de alteração fática ou jurídica com
relação ao cenário apresentado quando da decretação da prisão cautelar do paciente.
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcelo Gonçalves de Lima Junior, preso preventivamente desde 14.8.2019, e denunciado
por roubo, em concurso e privação da liberdade, extorsão e corrupção de menores (art. 157, §
2o, incisos II e V, duas vezes, e art. 158, § 3o, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei no
8.069/1990 (ECA) c/c o art. 69 do Estatuto Repressivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2273461-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1649
Sustenta-se, em síntese, excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal,
não atribuível à defesa nem ao paciente, o qual se encontra preso há mais de cem dias,
circunstância que configura constrangimento ilegal apto a autorizar a revogação da custódia
cautelar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 17/18) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 39/43).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
46/49).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Os esclarecedores informes encaminhados pelo e. Juízo de origem em 11.12.2019
demonstram a inexistência de excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva
do paciente:
"O paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157,
§2o, incisos II e V, por duas vezes, e artigo 158, §3o, ambos do Código Penal, e artigo 244-B,
da Lei no 8.069/90, cc artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia
14 de agosto de 2019, por volta das 23:15 horas, na Av. Monte Pirapirapua, no 132, Itaim
Paulista, nesta cidade e Comarca da Capital, previamente conluiado e agindo em concurso e
unidade de desígnios com o adolescente inimputável Kellvin Silva Santos e com outros dois
indivíduos até então não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça e
violência, o veículo Fiat/Argo, cor prata, placas QOF-4072/São Paulo, pertencente a
Josenilton Santos Nunes, que teve sua liberdade restringida por eles.
Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas,
previamente conluiado e agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente
inimputável Kellvin Silva Santos e com outros dois indivíduos até então não identificados,
constrangeu Josenilton Santos Nunes, mediante violência e grave ameaça, e com o intuito de
obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2273461-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1649
deixar de fazer algum coisa com restrição da liberdade da vítima, sendo essa condição
necessária para a obtenção da vantagem econômica.
Consta, ainda, que, após a consumação dos crimes acima descritos, o paciente,
previamente conluiado e agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente
inimputável Kellvin Silva Santos e com outros dois indivíduos até então não identificados,
subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, o aparelho de telefone
celular e o par de tênis da vítima Brenda Almeida Cardoso.
Consta, finalmente, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local já indicadas,
o paciente facilitou a corrupção do adolescente Kellvin Silva Santos, com ele praticando
infrações penais.
Denúncia recebida em 18 de setembro de 2019, ocasião em que foi desde logo
designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 02 de
dezembro de 2019, às 15:00 horas. O paciente foi citado e, em 18 de outubro de 2019,
apresentou defesa preliminar.
No dia e horário designados, em audiência, presentes a representante do
Ministério Público e a Defesa, constatou-se a ausência do réu, devidamente requisitado. Ante a
insistência das partes na oitiva das testemunhas, a audiência em continuação de instrução,
interrogatório, debates e julgamento foi designada para o dia 09 de janeiro de 2020, às 14:30
horas. Aguarda-se, no momento, a realização de referida audiência" (fls. 40/43).
Demais disso, de acordo com os informes complementares e atualizados obtidos
por este Relator via consulta ao sistema SAJ-SG (fls), tem-se que a audiência (designada em
continuação) foi realizada no dia 9.1.2020, sendo que a instrução criminal somente não foi
encerrada e a sentença proferida naquela oportunidade a pedido da Defesa, que requereu
a juntada aos autos dos antecedentes infracionais do adolescente Kellvyn, pleito que foi
deferido pelo e. Juízo. E, de acordo com o que estabelece a Súmula 64 do STJ: "Não constitui
constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Não bastasse, ao menos por ora, não é possível considerar desproporcional o
período pelo qual perdura a prisão processual do paciente (cerca de cinco meses), em especial
se considerado o montante da pena privativa de liberdade que eventualmente lhe será imposta
se for condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2273461-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1649
E não é demais lembrar que o rigor na observância dos prazos processuais varia de
acordo com as peculiaridades de cada fato. Em outras palavras, a aferição da razoabilidade da
duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Há de ser realizada pelo
julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso presente, como se viu, estão
sendo observados.
"Os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios,
servem apenas como parâmetro geral para a finalização da instrução criminal e podem ser
flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao princípio da
razoabilidade." (STJ - RHC 116.279/GO – Sexta Turma - Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior – J. 24.9.2019 – DJe 3.10.2019).
Ao cabo, insta salientar que esta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal, em
27.11.2019, no julgamento do "Habeas Corpus"no 2243376-57.2019.8.26.0000, também
impetrado em favor do paciente, reconheceu que, diante das circunstâncias do caso concreto, a
manutenção do encarceramento preventivo do paciente era mesmo imprescindível diante da
presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (fls.).
Ademais, a partir da análise dos documentos que instruíram a inicial, não se
observou alteração fática ou jurídica com relação ao cenário apresentado quando da decretação
da prisão cautelar do paciente.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.